Tribunal: TJDFT
Processo: 0735376-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735376-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIALUI EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIALUI EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual c/c devolução de valores e indenização por benfeitorias proposta contra SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, indeferiu a tutela antecipada visando “determinar a manutenção da posse do imóvel localizado na SQSW 301, Bloco F, Apartamento no 202, Sudoeste, Brasília/DF, CEP: 70673-106 – Sonnata Residencial à Requerente, até a efetiva devolução pela Requerida das parcelas pagas pela Requerente , determinando a expedição de mandado de manutenção de posse inaudita altera pars;”. Em suas razões recursais, a recorrente informa e sustenta, em singela síntese, que a ré agravada não respeitou os procedimentos legais para a retomada do bem, pois não intimou a autora agravante da realização do leilão do imóvel posto “sub judice”, descumprindo o teor do artigo 27, §2o -A da Lei no 9.514/97, o que vem sendo objeto de ação própria. Reforça que não foi regularmente cientificada do leilão como define a Lei, resultando em vício insanável do procedimento extrajudicial e os atos subsequentes, passíveis de nulidade em consonância com o art. 166, IV do Código Civil, o que afasta a presunção de legalidade dos atos de consolidação da propriedade do imóvel. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar a manutenção da posse do imóvel localizado na SQSW 301, Bloco F, Apartamento no 202, Sudoeste, Brasília/DF, CEP: 70673-106 – Sonnata Residencial à Agravante, até a efetiva devolução das parcelas do financiamento pagas, determinando a expedição de mandado de manutenção de posse “inaudita altera pars”. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito da autora agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da r. decisão agravada: “Compulsando o processo com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão não assiste à parte autora. Assim dispõe o artigo 30 da Lei n. 9514/97: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Conforme certidão de ônus de id. 169052814, o requerido consolidou a propriedade fiduciário do imóvel objeto do presente feito. O registro da referida consolidação na matrícula do imóvel denota, inicialmente, a regularidade dos procedimentos por parte do requerido, sendo que a documentação juntada pelo requerente não afasta, à princípio, essa presunção de legalidade. De outra feita, o ajuizamento de ação revisional por parte do requerente também não obsta o direito do requerido na retomada do bem. Destaque-se que, em consulta aos sistemas deste Tribunal, verifica-se que, inclusive, a referida revisional já foi extinta por perda do objeto, justamente em virtude da consolidação da propriedade fiduciária pelo requerido. Por fim, o fato de o requerido ter o dever, em tese, de restituir parte dos valores pagos pelo requerente por ocasião do financiamento não afasta seu direito de exigir a devolução do imóvel, tratando-se, em análise perfunctória, de fatos distintos e independentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” É direito do credor fiduciário, uma vez comprovada a mora do devedor fiduciante, praticar qualquer ato visando resguardar o bem dado em garantia de alienação fiduciária, não sendo permitido ao magistrado, no exercício do poder geral de cautela ou em sede de medida antecipatória de urgência, obstar-lhe o acesso à tutela jurisdicional ou extrajudicial. O juízo “a quo” não pode impedir a prática de atos legítimos pelo credor. Com efeito, em que pese ser imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, bem como o fato de não constar nos autos originários prova inequívoca da aludida intimação, importa ressaltar que, até o presente momento, toda a prova carreada foi produzida unilateralmente pela autora agravante, de sorte que somente após o contraditório seria possível à requerida agravada demonstrar a efetiva notificação e o propósito da comunicação, que não é outro senão garantir o direito de preferência e eventual purga da mora antes de realizada a alienação. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator